Tribunal: TJBA
Processo: 0552761-45.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0552761-45.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CAIO DE OLIVEIRA MACEDO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTIGA) E II DO CÓDIGO PENAL]. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS PELAS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Recorrente, por meio do presente recurso, busca a absolvição do crime capitulado no art. 157, § 2º, incisos I (redação antiga) e II do Código Penal, sustentando que a prova apresentada é insuficiente para fundamentar a condenação.

2.
Ao exame dos elementos de convicção amealhados, constata-se que, apesar dos esforços argumentativos da douta Defesa, as provas produzidas a partir da prisão em flagrante, corroboradas em juízo, são suficientes para a formação do convencimento judicial.

3.
A
materialidade encontra-se cabalmente comprovada nos autos pelos seguintes documentos: (a) Auto de Prisão em Flagrante (ID 64315370, fl. 2); (b) Recibo de Entrega do Preso (ID 64315370, fl. 3); (c) Auto de Exibição e Apreensão

(ID 64315370, fl. 16), o qual atesta a apreensão de “01 (um) revólver calibre 38 com numeração raspada e (três) munições intactas, além de 03 (três) celulares da marca LG, 02 (dois) celulares da marca Samsung, 01 (um) celular da marca Motorola, 01(um) óculos de sol cor preta
”
; (d) Nota de Culpa

(ID 64315370, fl. 18); (e) Autos de Entregada

(ID 64315371, fls. 7, 8 e 9); (f) Certidões Policiais

(ID 64315371, fls. 10/11); além das declarações da vítima, dos depoimentos das testemunhas de acusação e da confissão extrajudicial do acusado.

4. A autoria delitiva, por sua vez, exsurge dos autos. No presente caso, conforme a declaração da vítima Carlos Rogério Bezerra Muniz, colhida durante a instrução, houve a subtração de vários aparelhos celulares, incluindo o seu. Esse relato é corroborado pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 64315370, fl. 16), que documenta a apreensão de “03 (três) celulares da marca LG, 02 (dois) celulares da marca Samsung, 01 (um) celular da marca Motorola, 01(um) óculos de sol cor preta” e pelos Autos de Entregas (ID 64315371, fls. 7, 8 e 9), que confirmam a devolução dos aparelhos celulares às respectivas vítimas.

5.
Além disso, os depoimentos das testemunhas de acusação, os policiais militares Francisco Carlos Assis Santos e Arley Moreira Bonfim, confirmaram que o réu foi abordado e preso poucos minutos após a prática do delito, na posse dos referidos bens.

6. A grave ameaça, por sua vez, restou demonstrada na declaração de Carlos Rogério Bezerra Muniz, o qual confirmou, de forma clara, segura e sem contradições, as informações prestadas em sede policial, relativas ao uso de arma de fogo pelo réu no momento do assalto.

7.
No contexto delineado, embora as demais vítimas não tenham comparecido em juízo, as declarações do ofendido Carlos Rogério, que presenciou a dinâmica dos fatos no interior da Topic, aliado aos depoimentos dos agentes policiais, mostram-se suficientes para corroborar a versão acusatória quanto a efetiva materialidade e autoria dos três crimes de roubo majorado imputados ao recorrente.

8. Cumpre ressaltar que, no caso de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça: STJ AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.

9.
Ademais, repita-se, os policiais militares, ouvidos durante a instrução, confirmaram que o réu foi encontrado na posse de um revólver calibre 38, municiado com três projéteis. Esse fato é corroborado pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 64315370, fl. 16), o qual atesta a exibição “
01 (um) revólver calibre 38 com numeração raspada e (três) munições intactas”.

10.
Ressalta-se que a condição funcional dos depoentes não compromete o valor probatório de suas declarações, conforme a orientação consolidada do STJ, que reconhece a plena idoneidade dos depoimentos prestados em juízo por policiais
(STJ AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

11.
Ademais, não há dúvidas quanto à consumação do delito, pois, no contexto apresentado, houve uma clara inversão da posse dos bens, uma vez que as vítimas efetivamente entregaram seus pertences ao réu e ao seu comparsa adolescente.

12.
A ocorrência da inversão da posse de um bem, ainda que por breve período, consuma o crime de roubo, conforme o entendimento expresso na Súmula nº 582 do STJ
1
, independentemente da configuração de posse mansa ou desvigiada.

13.
Sobre a temática, deve-se observar a tese fixada pelo STJ com a apreciação do Tema Repetitivo 916: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ REsp n. 1.499.050/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 9/11/2015).

14.
Destarte, esses elementos corroboram, com a margem necessária de segurança jurídica, a versão acusatória em relação à prática dos três crimes de roubo, tornando incabível a absolvição pretendida.

15. Por todo o exposto, e não havendo insurgência do Ministério Público quanto à isenção do pagamento da pena de multa reconhecido pelo próprio Juízo de Primeiro Grau, mantém-se a condenação do Apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I (redação antiga) e II do Código Penal, nos exatos termos da sentença recorrida.

16. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

17.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº
0552761-45.2014.8.05.0001
da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo o Apelante o Caio de Oliveira Macedo e Apelado Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto.

1
STJ
Súmula 582.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.